Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-43.2023.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001220-43.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.328.391-34 (RECORRENTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO –RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

2. Sendo assim, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil atribuída à parte recorrida, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir referida carta.

3. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por DAYLY PEREIRA DE SOUZA,

em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais. Sustenta que
“E foi informada de que seus dados estavam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito / cadastro de inadimplentes, em razão de uma dívida no valor de R$ 690,70(seiscentos e noventa reais e sessenta centavos) que até então era desconhecida por esta. Nesse passo, ao inteirar-se de toda a situação, ficou surpresa ao saber da existência da referida dívida, ainda mais quando informada de que a referida negativação era proveniente de protesto apresentado junto ao 2º Ofício Notarial e Registral de Canarana – MT, onde figura como credor o Município de Canarana – MT, proveniente da suposta CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 20194.”.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais proposta por
DAYLY PEREIRA DE SOUZA
em face de
MUNICIPIO DE CANARANA
., na qual objetiva o cancelamento da dívida que ensejou a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente sustenta ser indevido o pagamento das custas referente a baixa do protesto em cartório, razão pela qual pleiteia indenização por dano moral, mas junta comprovante de pagamento feito pela própria recorrida.

Constata-se dos autos
apesar de narrar ter sofrido danos morais em função da ação da ré, a parte requerente não trouxe aos autos nenhuma comprovação frente as suas alegações.

Por fim, é possível constatar nos autos que o protesto em questão foi retirado no ano de 2022 e a presente ação só fora distribuída em 2023, ou seja, um lapso temporal bem considerável
, o que corrobora a afirmação da recorrida de que o protesto ocorreu por culpa exclusiva da recorrente, tendo assumido o risco, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Outrossim, não restou comprovado que o município recorrido retardou ou se recusou a expedir a carta de anuência para prosseguimento da baixa do protesto em cartório.

Logo, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil atribuída à parte recorrida, pois, não restou efetivamente comprovada nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

No que tange ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte recorrente, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por DAYLY PEREIRA DE SOUZA por ser tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o
art. 98, § 3º, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024